Tribunal: TJDFT
Processo: 0721411-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721411-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA DO AMARAL BRANDAO, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NILZA DO AMARAL BRANDÃO e Outro, contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que lhes move o DISTRITO FEDERAL (proc. no 0702912-05.2020.8.07.0018), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de compensação de honorários sucumbenciais devidos ao agravado com os créditos constantes do Precatório no 0006810-15.2006.8.07.0000 devido pelo agravado em favor dos recorrentes. Aduzem os agravantes, em síntese, que o cumprimento de sentença na origem deriva do que foi decidido nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos recorrentes, onde foram condenados a pagar honorários de sucumbência. Narram que intimados a pagar a dívida, requereram a compensação dos honorários sucumbenciais do Distrito Federal com o crédito do precatório devido aos agravantes, o que restou indeferido pela r. decisão que ora se agrava. Defendem a nulidade/reforma da decisão recorrida pelos seguintes fundamentos: a) que não houve a devida fundamentação; b) que a compensação pleiteada é possível, eis que preenchidos os requisitos dos arts. 368 e 369 do Código Civil; c) que segundo entendimento manifestado pelo e. STJ, os honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública integram o patrimônio da entidade estatal e não constitui direito autônomo do Procurador judicial, o que viabiliza sua compensação; d) que a norma distrital que atribui aos Procuradores do DF os honorários de sucumbência nas causas por eles patrocinadas, não retirou a natureza pública da verba. Colacionam julgados desta e. Corte a embasar sua tese. Apresentam todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano, a indisponibilidade de ativos financeiros encontrados em conta bancária por meio do sistema BACENJUD, determinada em decisão posterior. Requerem, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para anular a r. decisão recorrida e todos os demais atos posteriores que determinaram a conversão do bloqueio realizado via BACENJUD em penhora, bem como a transferência do numerário para conta vinculada em juízo, iniciando-se em seguida o procedimento de compensação legal. No mérito, a confirmação da tutela nos moldes em que requerida. Preparo regular ID 17448559. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Prefacialmente, os agravantes suscitam a nulidade da r. decisão agravada, por falta de fundamentação. De fato, a decisão agravada padece do apontado defeito, contudo, não deve ser anulada em razão do princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo Código de Processo Civil pátrio, segundo o qual, não havendo prejuízo à defesa da parte, os atos praticados deverão ser aproveitados (parágrafo único do art. 283 do CPC). Nesse passo, estando a matéria submetida a esta instância recursal, garante-se aos agravantes o devido exame de suas teses, sem qualquer prejuízo às suas defesas. Rejeito a preliminar. Quanto à matéria de fundo, não vislumbro o requisito da probabilidade de provimento do recurso a autorizar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque a legislação distrital é clara quanto à natureza dos honorários advocatícios devidos nas causas em que participem o Distrito Federal, nos termos do disposto pelo art. 7o da Lei no 5.369/14, in verbis: Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Sem grifos no original. De sua parte, para que ocorra a compensação, modalidade de extinção da obrigação, é necessário que haja reciprocidade de débitos e créditos entre duas pessoas (art. 368 do CC), não sendo aplicável o instituto quando o credor for diverso, como no caso dos autos, tendo em vista que o credor dos honorários de sucumbência não é o Distrito Federal, devedor dos agravantes, mas sim os membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Nesse sentido, é o entendimento desta e. 5a Turma Cível, senão vejamos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, "Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal". 2 - À luz da legislação distrital, não é possível a compensação (artigo 368 do Código Civil) de honorários advocatícios de sucumbência resultantes de demanda proposta pelo Distrito Federal com os créditos que tem o ora Devedor no regime de precatórios. Isso porque são diversos os credores dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública distrital, os membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, do devedor do precatório, o próprio Distrito Federal. Ademais, a partir de uma leitura atenta às finalidades essenciais do regime constitucional de precatórios, assegurar à Agravante a indigitada compensação também equivale a admitir burla ao sistema constitucional dos precatórios, em prejuízo do planejamento orçamentário praticado pelo Distrito Federal para o pagamento de suas próprias dívidas e da ordem cronológica constitucionalmente estabelecida. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1228709, 07214234220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 29/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. 1. A par da alegada inconstitucionalidade do art. 100, §9o, da CF e das disposições do art. 105 da ADCT, complementada, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Complementar 781/2008, a compensação dos honorários advocatícios com o precatório é indevida, porque não há equivalência entre credor e devedor, em desacordo com o que dispõe o referido instituto jurídico, descrito no art. 368 do CC. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1161114, 07097456420188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, como se não bastasse o constante na Lei distrital no 5.369/14, o novo Código de Processo Civil estabeleceu, em seu art. 85, § 19, que “os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei”. Quanto ao precedentes invocados, é de se salientar que embora o e. STJ possua julgados que sustentem a tese dos agravantes, verifica-se julgado em sentido oposto, conforme demonstra a ementa a seguir colacionada: PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DECORRENTES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CRÉDITOS CONSTANTES DE PRECATÓRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de compensação de débitos decorrentes de honorários advocatícios e créditos constantes de precatório contra a Fazenda Pública. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, permitir a compensação de crédito contra a Fazenda Nacional de qualquer valor com o débito dela própria revela violação ao sistema do precatório, por essa razão a compensação é modalidade de pagamento e, uma vez expedido o precatório, impõe-se cumprir a ordem de preferência constitucional. Precedentes: REsp 1.136.439/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/6/2013, DJe 19/6/2013; REsp 1.098.819/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/5/2009, DJe 1o/6/2009; REsp 586.172/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/4/2006, DJ 2/5/2006, p. 251. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1556446/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015) Nesse descortino, verificado que a titularidade dos honorários está atribuída ao membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal por disposição legal, a reciprocidade de dívidas e créditos não se manifesta e, por consequência, mostra-se incabível a aplicação do instituto da compensação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 8 de julho de 2020 20:45:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator